Tribunal: TJSP
Processo: 1007359-81.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL E APÓS A SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM AINDA A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PLANILHA DE DÉBITOS. REAJUSTES ADEQUADOS DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL E APÓS A SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM AINDA A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PLANILHA DE DÉBITOS. REAJUSTES ADEQUADOS DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela postulante em decorrência dos efeitos da revelia, aliada à sólida prova documental juntada aos autos, permite a declaração do direito postulado.
2. A adoção de planilha de débitos da parte autora, em ação de cobrança, mostra-se correta se foram aplicados reajustes que estão previstos no contrato firmado com a parte contrária.